Tribunal: TJPA
Processo: 0826122-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826122-59.2019.8.14.0301

APELANTE: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA.

APELADO: DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA., BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0826122-59.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA

APELANTE: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: SUELEN KARINE BAKER CUNHA OAB/PA 19.479

ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS OAB/PA 6778

APELADO: DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA

APELANTE: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. AÇAO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. IMOVEL ABANDONADO. POSSIBILIDADE. ART. 66 LEI DO INQUILINATO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMA NATUREZA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Pagamento de Aluguéis em Atraso promovida, em que o Juiz Sentenciante deu parcial provimento ao Requerente, concedendo a ordem de despejo, com a determinação dos pagamentos dos alugueres vencidos, além de imitir o Requerente na posse do imóvel.

2.

Observa-se que a liminar de imissão de posse, foi determinada junto com a expedição de mandado de constatação que atestou o imóvel como abandonado e, nesse sentido, o fato de existir um vigilante no local, não faz presumir que o imóvel esteja ocupado ou em atividade, como alega o Requerido, ora Apelante. Pois, além de o Oficial de Justiça atesta a desocupação, a Requerente juntou aos autos ata notarial, cuja conclusão estar em harmonia com o mandado judicial de constatação do Oficial de Justiça.

3.

Sabe-se que, de maneira geral, a multa compensatória pode ser cumulada com a aplicação da multa moratória, pois estes encargos têm natureza diversa. A multa moratória sanciona o inadimplemento, enquanto a compensatória é exigível em caso de rescisão antecipada do contrato. Porém, no caso concreto, o fundamento da rescisão contratual é o mesmo da multa compensatória, qual seja, o inadimplemento do locatário. Situação que torna a cumulação desses encargos dupla penalidade. Assim, para a ação de despejo consubstanciada na mora, só será devida a multa moratória. Portanto, a cumulação só é permitida se a aplicação da multa compensatória decorrer de infração contratual diversa do inadimplemento, o que não aconteceu no caso em tela.

4.

Recursos conhecidos e improvidos. Unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0826122-59.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA

APELANTE: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: SUELEN KARINE BAKER CUNHA OAB/PA 19.479

ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS OAB/PA 6778

APELADO: DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA

APELANTE: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA e BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 10ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, promovida em desfavor DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA

Em resumo, o Autor relata ter celebrado com o Réu um contrato de locação, tendo como objeto o imóvel localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, n. 23, bairro Umarizal, nesta cidade, e que o Requerido está inadimplente com o pagamento de aluguéis e acessórios da locação desde dezembro de 2018.

Alegou que as pendências financeiras totalizam R$ 593.722,38 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Assim, requereu a rescisão do contrato de locação e a condenação dos Requeridos ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso.

Foi deferida a medida liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias (ID n. 11877082).

Em manifestação de ID 3443343, a parte autora informou ao juízo que o imóvel objeto da lide estaria desocupado, conforme verificação
in loco
por escrevente juramentado, pugnando assim, pela imissão na posse.

Em contestação (ID 3443359), a Distribuidora Belém de Alimentos LTDA arguiu preliminarmente a ausência de citação, impugnou os documentos acostados pelo autor e, no mérito, alegou que se encontrava em processo de recuperação judicial em trâmite na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº 0838387-93.2019.814.0301 e que em 30/07/2019 foi publicada decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, suspendendo as ações de execução e cobrança de quantias liquidas ajuizadas em desfavor do réu.

Assim, pugnou pelo improvimento do recurso, vez que os créditos cobrados na ação deverão ser apreciados pelo juízo da recuperação judicial, sucessivamente, pela não aplicação da multa revista na clausula 14 do Contrato de Locação, vez que inválida, ante a incompatibilidade com o disposto no art. 4º da Lei 8.245/91.

Cumulativamente, requereu a suspensão da ação pelo prazo assinalado pelo juízo da recuperação judicial.

Réplica à contestação apresentada ao ID

3443417.

Na sentença de ID 3443419, o Juízo primevo entendeu pela inaplicabilidade da suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial nos processos de despejo por falta de pagamento,

deu parcial procedência ao pedido do Autor, para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGPM, além de multa contratual, assim como, os acessórios da locação vencidos e não pagos. Porém, negou o pedido de multa compensatória, por considerar a impossibilidade de cumulação com a multa contratual.

Inconformada com a Sentença de parcial provimento, a Requerente interpôs o presente Apelo, sob única alegação de que é possível a cumulação da multa moratória e compensatória, no presente caso, sob argumento de os referidos encargos provirem de naturezas distintas (id 3443460).

Por sua vez, o Requerido também interpôs Apelo, sob alegação de que caberia a suspensão da Ação em virtude de a Requerida se encontrar em processo de recuperação de falência. Aduz, ainda, que o Juiz não poderia ter imitido o Autor na posse, sob argumento de ausência de abandono do imóvel locado.

Por fim, alega que os honorários advocatícios não foram aplicados em harmonia aos parâmetros prescritos no § 2 do Art. 85 (id 3443444).

A Requerente apresentou contrarrazões, pelo indeferimento do Apelo da Requerente (id 3443471).

A Requerida também apresentou contrarrazões (id 3443475).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Pagamento de Aluguéis em Atraso promovida, em que o Juiz Sentenciante deu parcial provimento ao Requerente, concedendo a ordem de despejo, com a determinação dos pagamentos dos alugueres vencidos, além de imitir o Requerente na posse do imóvel.

RECURSO DA REQUERIDA DISTRIBUIDORA BELÉM DE ALIMENTOS LTDA.

DA ALEGAÇAO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL NÃO SE ENCONTRAVA ABANDONADO.

O Requerido, ora Apelante, alega que a decretação da imissão na posse não atende os requisitos legais, pois o imóvel não estava abandonando, sob o argumento de que a certidão do oficial de justiça certificou a presença de vigia e cães que guarneciam o imóvel em questão.

Do enredo processual, verifica-se que o Juízo sentenciante concedeu pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel, objeto da presente ação, em 15 (quinze) dias, na forma do art. 59, §1º, inciso IX da Lei n.º 8.245/91 (id 3443341).

Ato seguinte, a Requerente, ora Apelada, peticionou pela imediata imissão na posse, sob alegação de que o imóvel se encontrava abandonado e fechado. (id 3443343) e, nesse sentido, o Juízo determinou a expedição do competente mandado de constatação e imissão na posse (id 3443345 - Pág. 1).

Dito isso, torna-se importante dissertar algumas linhas sobre o Instituto da Imissão na Posse e, nesse sentido, sabe-se ser de natureza petitória, e deve ser fundada em título de domínio, para aqueles que são proprietários, mas não exercem a posse. Requer, portanto, a demonstração da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. Além do que, o Art. 66, da Lei do Inquilinato prever que “
quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel”
. Assim, configurados esses requisitos, o deferimento do pedido se impõe.

In casu
, verifica-se que o peticionante juntou aos autos Ata Notarial que atestou a desocupação do imóvel, conforme verificação no local pelo escrevente juramentado

datada

de 30/07/2019, lavrada, folha 045/047v do Livro 160, do Cartório do 1º Ofício de Notas de Belém (id 3443344 - Pág. 1-6).

Além disso, o Juízo determinou que o Oficial de Justiça certificasse se o imóvel estava abandonado, que assim o fez, e atestou que a área estava sem uso, com apenas alguns carrinhos de supermercados que foram retirados pelo vigilante (id 3443357 - Pág. 2). Assim, O Autor foi imitido na posse, conforme determinado pelo Magistrado.

Portanto,
observa-se que a liminar de imissão de posse, foi determinada junto com a expedição de mandado de constatação que atestou o imóvel como abandonado e, nesse sentido, o fato de existir um vigilante no local, não faz presumir que o imóvel esteja ocupado ou em atividade, como alega o Requerido, ora Apelante. Pois, além de o Oficial de Justiça atestar a desocupação, a Requerente juntou aos autos ata notarial, cuja conclusão está em harmonia com o mandado judicial de constatação do Oficial de Justiça.

Com efeito, o exame dos autos revela abuso por parte da agravante locatária, dado que, a despeito de supostamente não pagarem os aluguéis e encargos locatícios cujo recebimento é perseguido pela agravada desde julho/19, mantém alguns pouquíssimos bens no imóvel locado só para não caracterizar a condição de abandono.

Nesse sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

Locação imobiliária comercial. Ação de despejo por falta de pagamento. R. despacho que deferiu a liminar de imissão de posse. Imissão na posse em favor do locador pressupõe abandono do imóvel pelo inquilino após o ajuizamento da ação de despejo.
Abandono constatado pelo Oficial de Justiça. Imissão na posse deferida
. Manutenção. Decisão singular irretocável, que fica integralmente mantida. Nega-se provimento ao recurso da agravante, tudo nos estreitos limites do agravo (TJ-SP - AI: 21142848920208260000 SP 2114284-89.2020.8.26.0000, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 10/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. - IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS. A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido
. Circunstância dos autos em que presente os requisitos; e se impõe manter a sentença de procedência da ação
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085225936 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/08/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2021)

Certo ainda que, na hipótese, o estado de abandono, a justificar a imissão na posse, foi constado inclusive por servidor detentor de fé pública, não rechaçada pela simples alegação da requerente, sem qualquer prova contundente.

Sendo assim, por expressa disposição legal (art. 66, Lei de Locação), se mostra admissível a imissão da locadora na posse do imóvel, eis que provado o abandono.

DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA REQUERIDA.

Alega a Requerida a necessidade de suspenção da presente Ação e da impossibilidade da concessão da liminar de despejo,

em virtude de existência de recuperação judicial.

Evita-se maiores digressões sobre o referido pleito, eis que é pacífico, na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que nada obsta ao prosseguimento de ação despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial e, somente em eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da empresa em recuperação, é que deve ser submetida ao Juízo responsável pela recuperação judicial.

Segue a posição dos Tribunais Pátrios sobre o assunto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória (TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que indefere pedido de suspensão do pedido de despejo. Recurso da ré alegando que a ação de despejo deve ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial. Stay period. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça de que o stay period não suspende pedido de despejo, devendo-se, entretanto, eventual medida constritiva do patrimônio da recuperanda ser submetida ao juízo da recuperação. Precedentes desta Colenda Câmara e Egrégio Tribunal no mesmo sentido. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22455879520218260000 SP 2245587-95.2021.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 17/11/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Assim, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101 /2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória.

DA ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM ARBITRADOS EM DESARMONIA COM O § 2º DO ART. 85 DO CDC

O Requerido alega que ao ser estipulado que os advogados dos Apelantes, recebessem 20% sobre 10% do valor da condenação, na verdade estariam recebendo apenas 2% sobre o valor da condenação, em desarmonia com os patamares previstos
no § 2º do art. 85 do CDC.

Não merece prosperar a alegação, eis que os honorários foram arbitrados em consonância com o limite mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, pois nesse sentido o Juiz determinou o patamar mínimo previsto no artigo retro que é de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ocorre que em razão da sucumbência recíproca o valor referente aos 10% da condenação foi distribuído na proporção de 20% para o Requerente e 80% para o Requerido. Não havendo falar, portanto, que os honorários foram arbitrados em patamares inferiores aos previstos no § 2º do art. 85 do CDC.

Besse sentido é a Jurisprudência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

DO RECURSO DA REQUERENTE

BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Muito embora a Sentença seja de procedência quanto ao pleito de desocupação do imóvel com o respectivo pagamento dos aluguéis, entendeu o Magistrado que não há possibilidade de cumular a multa compensatória e a multa moratória, sob pena de
bis in

idem
, especificamente no presente feito, pois o magistrado entendeu que o fato gerador é único, qual seja, a inadimplência dos locativos.

Sabe-se que, de maneira geral, a multa compensatória pode ser cumulada com a aplicação da multa moratória, pois estes encargos têm natureza diversa. A multa moratória sanciona o inadimplemento, enquanto a compensatória é exigível em caso de rescisão antecipada do contrato. Porém, no caso concreto, o fundamento da rescisão contratual é o mesmo da multa compensatória, qual seja, o inadimplemento do locatário. Situação que torna a cumulação desses encargos dupla penalidade. Assim, para a ação de despejo consubstanciada na mora, só será devida a multa moratória. Portanto, a cumulação só é permitida se a aplicação da multa compensatória decorrer de infração contratual diversa do inadimplemento, o que não aconteceu no caso em tela.

Portanto, impossível a cumulação da multa moratória e compensatória no presente caso, eis que proveniente do mesmo fato gerador, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
para manter hígida a Sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024